Tribunal: STF
Processo: ARE 1332223
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CíVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDUTAS PREVISTAS NO ART. 10, VIII (FRUSTRAR A LICITUDE DE PROCEDIMENTO LICITATO RIO), E ART. 11, I (ATUAÇÃO VISANDO FIM PROIBIDO EM LEI), AMBOS DA LEI N. 8.429/92. CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS ENTRE O PODER PÚBLICO E EMPRESA DE PARLAMENTARES. IN COMPATIBILIDADE NEGOCIAL PREVISTA NO ART. 54, I, 'A', DA CRFB/88. CARTA MAGNA QUE PREVÊ EXCEÇÃO TÃO SOMENTE PARA OS CONTRATOS COM ‘CLÁUSULAS UNIFORMES’ (CARÁTER ADESIONAL). CASO CONCRETO QUE ABRE MARGEM PARA NEGOCI AÇÃO. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À TESE VINCU LANTE FIRMADA POR ESTA CORTE NO TEMA N. 15 EM SEDE DE IAC. IMPOSSIBILIDADE DE REJEIÇÃO DA PRESENTE AÇÃO COM FULCRO NO ART. 17, § 8°, DA LEI N. 8.429/92. IMPERIOSO RECONHECIMENTO DA PETI ÇÃO INICIAL. RECLAMO PROVIDO NO PONTO. 
    O Grupo de Câmaras de Direito Público desta Corte julgou, em 24.10.18, o Incidente de Assunção de Competência n. 0300316-12.2017.8.24.0256/50000 (Tema n. 15), firmando a seguinte tese jurídica vinculante:
    'I. Os contratos administrativos firmados em decorrência de processos licitatórios não obedecem, necessariamente, a 'cláusulas uniformes', identificadas na ressalva prevista no art. 54, I, alínea 'a', da Constituição Federal. A mera antecedência de licitação não se adequa à hipótese, ante a existência, ainda que limitada, de uma margem negociai entre os licitantes e a Administração, especialmente pela faculdade de questionar cláusulas e condições do instrumento convocatório (art. 41 da Lei 8.666/93), negociar o preço (art. 4°, X VII, da Lei 10.520/02), e postular a alteração bilateral do contrato (art. 65, II, da Lei n. 8.666/93).
    II. A vedação destinada aos parlamentares excetua apenas os típicos contratos de adesão, assim compreendidos aqueles em que absolutamente todas as cláusulas - inclusive preço e prazo - são impostas unilateralmente por uma das partes, sem qualquer oferta ou manifestação de vontade do outro contraente, senão o puro aceite' (TJSC, IAC n. 0300316-12.2017.8.24.0256/50000, rel. Des. Ronei Danielli, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 24.10.18).
    PEDIDO EM SEDE LIMINAR. ART 7° DA LEI N. 8.429/92. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ, EM JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS, NO SENTIDO DE QUE A MEDIDA FIGURA COMO UMA TUTELA DE EVIDÊNCIA E DISPENSA A COMPROVAÇÃO DO PERIGO DA DEMORA (TEMA N. 701). INEXISTÊNCIA, CONTUDO, DE DEMONSTRAÇÃO DE FUMUS BONI JURIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, DE PLANO, DA PRÁTICA DE IMPROBIDADE ADMINIS TRATIVA. PROVA DOCUMENTAL FRÁGIL NO SENTIDO DE DEMONSTRAR QUE OS REQUERIDOS ATUARAM PARA FRUSTRAS A LICITUDE DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, OU PARA OBTER FIM PROIBIDO EM LEI (ART. 10, VIII, E ART. 11, I, AMBOS DA LEI N. 8.429/92). MEDIDA INDEFERIDA.
    'Nos termos do art. 7° da Lei n. 8.429/92, o decreto de indisponibilidade dos réus só está autorizado na presença de indícios concretos de lesão ao erário ou enriquecimento ilícito. Indemonstrados na fase preliminar, é inadequada a sua concessão. A falta de elementos seguros para decretação de indisponibilidade de bens, por certo não significa que não se vislumbra ilegalidades eventualmente promovidas, inclusive com possível violação aos princípios que regem a Administração Pública, o que deverá ser efetivamente analisado no julgamento final da demanda (TJSC. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz)' (TJSC, Agravo de Instrumento n. 8000631-66.2017.8.24.0000, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. 26.11.19).
    SENTENÇA QUE REJEITOU A INICIAL CASSADA, COM O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37; 54, inciso I; 55, § 1º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    No caso em tela, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina ajuizou a presente ação civil pública por ato de improbidade administrativa, im putando aos requeridos a prática dos atos ímprobos descritos no art. 10, VIII, e no art. 11, I, ambos da Lei n. 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa — LIA), conforme se extrai da peça exordial (fls. 1/32).
    Infere-se dos autos que durante o mandato do então Prefeito do Município de Bom Jesus do Oeste, Airton Antônio Reinher, a municipalidade re alizou contratação com a empresa F.M. Pneus LTDA., através dos contratos de n. 33/2013 (fls. 252/254), 31/2014 (fls. 249/251), 46/2015 (fls. 131/133) e 38/2018 (fls. 134/136), para fins de ‘prestação de serviços de recapagem de pneus para os veículos/máquinas da municipalidade'.
    Além disso, consoante se extrai da própria 'manifestação preliminar' apresentada pelos requeridos, a empresa F.M. Pneus LTDA. 'possui em seu quadro societário o Deputado Federal Celso Maldaner' e o então 'Senador da República Casildo Maldaner', exercentes, portanto, de funções parlamentares (fl. 314).
    Da leitura dos contratos mencionados, observa-se que todos os instrumentos firmados possuem cláusula que admite negociação entre a em presa contratada e a municipalidade, ao dispor que 'nenhuma modificação poderá ser introduzida no contrato sem o consentimento prévio do município, me diante acordo escrito, obedecido os limites legais permitidos' - conforme cláusula 14, item 2, do Contrato n. 33/2013 (fl. 254); cláusula 15, item 2, do Contrato n. 31/2014 (fl. 251); cláusula 14a, item 2, do Contrato n. 46/2015 (fl. 133); e cláusula 15, item 2, do Contrato n. 38/2018 (fl. 135).
    Neste diapasão, não se tratando de contrato somente com cláusulas uniformes (ou seja, na modalidade de adesão, sem permitir negociação entre a empresa dirigida pelo parlamentar e o Poder Público), é evidente que a hipótese vertente não se enquadra na exceção constitucional prevista no art. 54, I, 'a', da Carta Magna.
    Desse modo, não se sustenta a sentença que rejeitou a ação, de plano, pelo convencimento do magistrado a quo acerca da 'inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita' (art. 17, § 8°, da Lei n. 8.429/92).
    Diante disso, merece guarida a argumentação do parquet para que seja reconhecida a petição inicial da presente ação civil pública — a fim de apurar se houve atuação dos requeridos no intuito de frustrar a licitude de procedimento licitatório, ou que atuaram para obter fim proibido em lei, através da prática dos atos descritos no art. 10, VIII, e no art. 11, I, ambos da Lei n. 8.429/92.
    (...)"
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Alegação de ofensa à ampla defesa. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.196.155/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/6/19).
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.161.784/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/12/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente